Tribunal: TJES
Processo: 5010723-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010723-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Dispõe o art. 46, § 1º, da Lei 2.181/97, que
a autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.
2.
Da referida norma, extrai-se que, antes de haver julgamento do feito, a autoridade administrativa deve oportunizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que formulem as teses necessárias e suficientes a defesa de seus respectivos direitos, inclusive com a juntada das provas para tanto.
3.
Outra não pode ser a interpretação dada ao referido artigo, sobretudo à luz do que dispõe o art. 5º, inciso LV, da CF, segundo o qual
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.
4.
Compulsando os autos, verifico
a ausência de intimação da parte apelada acerca da aplicação da multa administrativa, de modo a permitir a interposição do competente recurso, hipótese que macula o processo administrativo de nulidade insuperável, dada a violação do princípio do devido processo legal.
5.
Dessa maneira, tenho que a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo em questão merece ser mantida, haja vista a flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
sobretudo porque ausente a juntada de AR no processo administrativo e emitido para endereço diverso daquele apresentado.

6.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5010723-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para anular a multa aplicada no processo administrativo FA nº 32.001.004.18-0047733, tendo em vista a ausência de regular notificação do apelado.

Diante dos motivos adotados pela sentença e das razões veiculadas pelas partes, tenho que o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar
a
regularidade do processo administrativo que culminou com a aplicação de multa ao apelado.

Dispõe o art. 46, § 1º, da Lei 2.181/97, que
a autoridade administrativa competente, antes de julgar o feito, apreciará a defesa e as provas produzidas pelas partes, não estando vinculada ao relatório de sua consultoria jurídica ou órgão similar, se houver.

Da referida norma, extrai-se que, antes de haver julgamento do feito, a autoridade administrativa deve oportunizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que formulem as teses necessárias e suficientes a defesa de seus respectivos direitos, inclusive com a juntada das provas para tanto.

Outra não pode ser a interpretação dada ao referido artigo, sobretudo à luz do que dispõe o art. 5º, inciso LV, da CF, segundo o qual
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
.

Compulsando os autos, verifico
a ausência de intimação da parte apelada acerca da aplicação da multa administrativa, de modo a permitir a interposição do competente recurso, hipótese que macula o processo administrativo de nulidade insuperável, dada a violação do princípio do devido processo legal.

Dessa maneira, tenho que a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo em questão merece ser mantida, haja vista a flagrante violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
sobretudo porque ausente a juntada de AR no processo administrativo e emitido para endereço diverso daquele apresentado.

Esse também foi o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses, senão idênticas, semelhantes, vejamos:

PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OPORTUNIZAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
A sanção aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, motivada em Reclamação apresentada contra determinado fornecedor, deve ser precedida de regular Procedimento Administrativo, disciplinado pelo Decreto Federal nº 2.181/97 e, no Município de Vitória, pelo Decreto Municipal nº 11.738/2003, sendo certo que, apesar das peculiaridades de cada rito, ambos conferem ao infrator o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de Defesa. III. Na hipótese vertente, o PROCON determinou a notificação do infrator para comparecer à Audiência de Conciliação designada e, em sequência, proferiu a Decisão pela aplicação da sanção, em inobservância ao devido processo administrativo, que assegura ao infrator a apresentação de Defesa, restando configurada a afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024160350781, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 08/08/2018)

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.